Tribunal: TJPA
Processo: 0819900-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819900-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA POLICIAL MILITAR A BATALHÃO ESPECIAL. ART. 295, V, DO CPPB E ART. 242, “F”, DO CPPM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CUSTÓDIA ESPECIAL EM LOCAL DISTINTO DOS PRESOS COMUNS. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ALUSIVA À CONDIÇÃO DO REEDUCANDO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante regra do art. 295, inciso V, do Código de Processo Penal e do art. 242, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar, o recolhimento em quartéis ou em prisão especial é autorizado a policiais dos estados quando sujeitos a prisão antes da condenação irrecorrível, como revela ser a hipótese, haja vista que o agravante ostenta condenação ainda pendente de julgamento do recurso de apelação.

2. Inobstante, no caso, conquanto se trate de pena provisória, esclarece o juízo que o apenado encontra-se recolhido no Centro de Recuperação Coronel Anastácio Neves – CRCAN, que constitui unidade prisional destinada à custódia de policiais militares e de demais servidores públicos. Nesse cenário, vislumbra-se pleno atendimento ao requisito da clausura especial legalmente prevista, em local distinto daqueles relacionados aos presos comuns.

3. No tocante ao estado de saúde do agravante, inexiste, na hipótese, documentação alusiva à condição em que se encontra; tampouco notícia de que tal matéria tenha sido submetida à análise do Juízo da Execução. Pelo que, incabível o exame nesta via.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR,
irresignado com decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000178-74.2021.8.14.0401, indeferiu pedido de transferência do apenado ao Batalhão Especial Penitenciário, sob fundamento de que o Centro de Recuperação Coronel Anastácio Neves – CRCAN, onde encontra-se custodiado, constitui unidade prisional adequada ao encarceramento de policiais militares, de vez que garantido o cumprimento da pena em estabelecimento diverso daqueles relativos aos demais presos comuns.

Em
razões recursais
(ID 17525891), sustenta a defesa que o agravante é Policial Militar efetivo da PM-PA, em cumprimento de prisão temporária/preventiva, ostentando sentença condenatória recorrível, ainda pendente de julgamento de recurso de apelação. Nesses termos, afirma que, segundo regra do art. 242, alínea F, do CPPM, inexiste impedimento para a transferência do agravante para o Batalhão Especial Penitenciário.

Acrescenta que, consoante dicção do art. 61 do CPM, a pena privativa de liberdade imposta por mais de 2 (dois) anos a militar deve ser cumprida em penitenciária militar e, somente na falta desta, em penitenciária civil.

Argumenta, por fim, que o apenado passou recentemente por cirurgia na região lombar, pelo que necessita de cuidados médicos, como consultas e fisioterapia intensiva e contínua.

Nesse cenário, clama pelo conhecimento e provimento do recurso, para “
TRANSFERÊNCIA DO CUSTODIADO, DO CRECAN PARA O BATALHÃO ESPECIAL PENITENCIARIO- (BEP), TENDO EM VISTA QUE O CUSTODIADO PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS E POR SER MEDIDA DE URGÊNCIA VISTA DA NECESSIDADE DE SUPORTE A SAUDE QUE SE TRATA DE DIREITO FUNDAMENTAL E VIGENTE NO REGIMENTO MILITAR.”

Em
contrarrazões
(ID 17525896), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória (ID 17525900), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000178-74.2021.8.14.0401, indeferiu pedido de transferência do apenado, policial militar, em cumprimento de pena provisória, ao Batalhão Especial Penitenciário.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 23/08/2023 (ID 17525898– SEQ. 502.1 - SEEU), veja-se:

“Inicialmente deve-se frisar que a SEAP possui unidade prisional própria para a custódia de policiais militares e demais servidores públicos, qual seja, o Centro de Recuperação Coronel Anastácio Neves - CRCAN, onde o apenado se encontra em custódia.

Além disso, o BEP não se encontra vinculado à SEAP que é o órgão responsável pela gestão penitenciária das Unidades Penais do Estado do Pará, sendo que essa Secretaria é composta por vários órgãos, com atribuições distints, encontra-se integrada ao sistema de gestão processual desta VE e aos setores de apoio, trabalho em conjunto essencial para a efetivação do cumprimento de pena e concessão dos benefícios da execução penal, tendo a SEAP acesso direto ao sistema eletrônico (SEEU), mormente pra a juntada de requerimentos e documentos imprescindíveis à execução penal.

Portanto, não há justificativa ou amparo legal para a transferência do apenado ao BEP (BATALHÃO ESPECIAL PENITENCIÁRIO), unidade fora da tutela da Secretaria de Administração Penitenciária, a quem compete a gestão das casas penais em nosso Estado. (...)

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de transferência, visto que o CRCAN já constitui unidade prisional adequada a custódia de policiais militares, sendo-lhes garantido a segurança do cumprimento de pena em estabelecimento diverso daqueles em que cumprem os demais presos comuns.”

Destarte, consoante regra do art. 295, inciso V, do Código de Processo Penal e do art. 242, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar, o recolhimento em quartéis ou em prisão especial é autorizado a policiais dos estados quando sujeitos a prisão antes da condenação irrecorrível, como revela ser a hipótese, haja vista que o agravante ostenta condenação ainda pendente de julgamento do recurso de apelação (Processo nº 0005709-39.2018.8.14.0060).

Inobstante, no caso, conquanto se trate de pena provisória, esclarece o juízo que o apenado encontra-se recolhido no
Centro de Recuperação Coronel Anastácio Neves – CRCAN
,
que constitui unidade prisional destinada à custódia de policiais militares e de demais servidores públicos.

Nesse cenário, vislumbra-se pleno atendimento ao requisito da
clausura especial
legalmente prevista,
em local distinto daqueles relacionados aos presos comuns
.

Nessa senda de intelecção, segue precedente desta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO, ORA RECORRENTE, DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CORONEL ANASTÁCIO DAS NEVES (CRCAN) ONDE SE ENCONTRA CUSTODIADO, PARA O BATALHÃO ESPECIAL PENITENCIÁRIO (BEP). PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO COM FUNDAMENTO NA PRERROGATIVA DO ART. 73 DO ESTATUTO DOS MILITARES. IMPROVIMENTO.
AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA NO CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO, DISTINTO DO CÁRCERE DESTINADO AOS PRESOS COMUNS, RESTANDO ATENDIDAS DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 295 DO CPP E DO ART. 242 DO CPPM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0807618-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)”
(grifei)

No tocante ao estado de saúde do agravante, inexiste, na hipótese, documentação alusiva à condição em que se encontra; tampouco notícia de que tal matéria tenha sido submetida à análise do Juízo da Execução. Pelo que, incabível o exame nesta via.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024